Tribunal: STF
Processo: ARE 1544852
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.